Tribunal: TJSP
Processo: 1001810-05.2019.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
SENTENÇA – Eficácia – Agiotagem - Sentença de improcedência de embargos à execução - Circunstâncias dos autos que recomendavam a produção de prova, a fim de permitir ao Juiz um julgamento seguro a respeito da questão - Julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção da prova pretendida pela embargante, que caracterizou indiscutível cerceamento de defesa – Sentença desconstituída –

Ementa:
SENTENÇA – Eficácia – Agiotagem - Sentença de improcedência de embargos à execução - Circunstâncias dos autos que recomendavam a produção de prova, a fim de permitir ao Juiz um julgamento seguro a respeito da questão - Julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção da prova pretendida pela embargante, que caracterizou indiscutível cerceamento de defesa – Sentença desconstituída – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001810-05.2019.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante
PATRÍCIA CARVALHO CAVALINI LEÃO, é apelada VIPE ASSESSORIA E
COBRANÇA RIO PRETO LTDA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com determinação.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 40127
APELAÇÃO CÍVEL No 1001810-05.2019.8.26.0300
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : MARIANA TONOLI ANGELI
APELANTE: PATRÍCIA CARVALHO CAVALINI LEÃO
APELADA: VIPE ASSESSORIA E COBRANÇA RIO PRETO LTDA
COMARCA : JARDINÓPOLIS
SENTENÇA – Eficácia – Agiotagem - Sentença de
improcedência de embargos à execução - Circunstâncias
dos autos que recomendavam a produção de prova, a fim de
permitir ao Juiz um julgamento seguro a respeito da
questão - Julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a
produção da prova pretendida pela embargante, que
caracterizou indiscutível cerceamento de defesa – Sentença
desconstituída – Apelação provida.
1)
Cuida-se
de
embargos
à
execução
julgados
improcedentes pela r. sentença de fls. 90/94, cujo relatório se adota.
Apela a embargante (fls. 96/103).
Alega que “se a própria r. Sentença reconhece em fls. 93
que inversão do ônus da prova demanda acurada análise acerca da ocorrência
da verossimilhança, não havia nenhuma razão para o feito ser sentenciado
antes da produção da prova testemunhal expressamente requerida pela
Apelada, justamente para comprovar a verossimilhança de suas alegações”
(sic).
Sustenta que a “prova documental produzida nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
refuta a possível ideia de que a prática de agiotagem foi alegada
genericamente pela Apelante, portanto, imperativo ao exercício de sua defesa,
o deferimento da prova testemunhal pretendida, eis que somente assim a
análise da verossimilhança de suas alegações seria exaurida” (sic).
Requer
a
decretação
da
nulidade
da
sentença,
“determinando o retorno dos autos à vara de origem para que seja dada à
Apelante oportunidade de produzir a prova testemunhal inicialmente requerida,
no intuito de corroborar a verossimilhança de suas alegações, sob pena de
cerceamento de defesa, nos termos do artigo 5o, LV da Constituição Federal”.
Contrarrazões às fls. 108/113.
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 116 e 119). A
apelada se opõe ao julgamento virtual (fls. 118 e 123). Não ocorreu nenhuma
manifestação da apelante, conforme certidão de folhas 121.
É o relatório.
2) Trata-se de ação de execução embasada em cheques.
Em embargos à execução, a demandada alega que os
cheques foram emitidos para garantir cheques trocados pela embargada
mediante taxa de juros de 4% ao mês, havendo a prática de usura e
agiotagem. Sustenta que emitiu os cheques, nominais ao seu cônjuge, Fabiano
Cássio de Oliveira Leão, para que este, por intermédio de Geraldo José de
Almeida Júnior, os entregasse à embargada. Diz que “a declaração de
nulidade dos cheques executados, bem assim a execução que os embasam é
medida que se impõe, pois visaram mútuo com estipulações usurárias” (sic).
A embargada ofereceu impugnação aos embargos (fls.
83/89).
Sobreveio a r. sentença de improcedência dos embargos à
execução (fls. 90/94). Lê-se do “decisum”:
“Quanto à alegação de agiotagem, observo que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
qualquer demonstração de tal prática. A simples afirmação de que o credor
praticou crime de usura não extrai a força executiva dos cheques; por se
tratarem de título de crédito que individualiza obrigação autônoma e
independente, é ônus do devedor exibir prova firme e coesa da suposta
agiotagem, com força capaz de extinguir os efeitos cambiários presumidos na
espécie” (sic).
Ocorre que não foi dada oportunidade à embargante de
produzir provas.
Evidencia-se que o julgamento antecipado da lide, sem
oportunizar a produção de provas pela embargante, caracterizou indiscutível
cerceamento de defesa.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pela quais, aliás,
protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o
julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do
alegado na inicial" (REsp. 7.267-RS, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 20.3.91).
A propósito, examinando questão similar, envolvendo a
apelada e o cônjuge da apelante (Fabiano), esta Corte assim decidiu:
“Civil e processual. Execução de cheques. Embargos à
execução. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelo
embargante. Cerceamento de defesa configurado. Não se pode admitir que,
suprimindo por completo a fase instrutória, em julgamento antecipado o
magistrado julgue improcedente a pretensão autoral ao fundamento de que o
embargante não comprovou suas alegações. Há de se dar oportunidade ao
embargante para comprovar matéria fática que tem o potencial de culminar na
declaração de nulidade dos títulos executivos. RECURSO PROVIDO.”
(apelação no 1001700-06.2019.8.26.0300, Rel. Des. Mourão Neto, j.
30/06/2020).
Em situações como esta é recomendável a produção de
provas, fato que permitirá ao Juiz um julgamento seguro a respeito da questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Faltam elementos para se chegar à verdade dos fatos, de
forma a compor a lide, de maneira justa.
A Constituição Federal (artigo 5°, inc. LV) é bem clara ao
assegurar a ampla defesa como um direito fundamental da parte:
“Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes”.
Embora louvável a preocupação da nobre magistrada em
dar uma resposta rápida ao litígio, decidindo em desfavor da apelante, não é
possível aceitar essa conclusão sem dar, previamente, à recorrente a
oportunidade de demonstrar as suas alegações.
Cabe à devedora o ônus de provar a existência de fato
modificativo ou extintivo do direito da credora.
Destarte, está caracterizado indiscutível cerceamento de
defesa, merecendo acolhida a pretensão recursal para decretar a nulidade da
sentença.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO MONITÓRIA ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO E
PRÁTICA
DE
AGIOTAGEM
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA Ocorrência Apelante que, já na inicial de seus
embargos monitórios, requereu a dilação probatória, com vistas a comprovar a
ausência de boa-fé da parte autora ao receber a cártula Autor que afirma ser
ajudante geral, mas diz ser credor de um cheque no considerável valor de R$
41.600,00 (quarenta e um mil e seiscentos reais) que, inclusive, já havia sido
apresentado por terceira pessoa e não compensado, por ausência de fundos -
Impossibilidade de decreto de improcedência dos embargos monitórios, por
ausência de comprovação do direito alegado, se ao demandado não foi dada
oportunidade de produção das provas requeridas Reconhecida a nulidade da
sentença, com determinação de retorno dos autos ao primeiro grau de
jurisdição, a fim de que o feito retome sua marcha com a produção das provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
necessárias. RECONHECIDA A NULIDADE DA SENTENÇA RECURSO
PROVIDO.” (apelação no 1004114-68.2018.8.26.0572, Rel. Des. Sergio
Gomes, j. 10/03/2020, TJSP).
Anota-se que, ao contrário do que pareceu à apelada, não
há negativa de vigência a dispositivos legais.
Portanto, impõe-se desconstituir a r. sentença, da lavra da
eminente magistrada Mariana Tonoli Angeli, a fim de que seja oportunizada a
produção de prova testemunhal, para que se esclareça acerca dos fatos
alegados nos autos, oportunizando-se a ampla defesa.
3) Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, com
determinação.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica